Tribunal: STF
Processo: RE 64793
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
- Ação de revisão de pensão fixada em cláusula de desquite por mútuo consentimento. - Interesse próprio dos filhos, na ação proposta pela mãe; caracterização de litisconsórcio ativo - Reconhecimento da pretensão da mãe, na decisão de agravo de instrumento, interposto do despacho saneador, sobre admissão de litisconsortes - Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.